Tribunal: TJDFT
Processo: 0732803-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732803-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO CAETANO DE ÁVILA GERAISSATE RECORRIDO: GUILHERME HENRIQUE BRAGA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA OBSERVADA. ARTIGO 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nenhum obstáculo ao prosseguimento da execução; não foram opostos embargos à execução, e a alegação de excesso na execução apresentada na exceção pré-executividade foi afastada pelo Juízo, e, até o momento, a decisão não foi reformada, e nem foi deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. No tocante à alegação de violação do contraditório e da ampla defesa por ter sido intimado após a constrição dos bens, registra-se que no rito célere do procedimento da execução (art. 841 do CPC), deferida a penhora por qualquer dos meios legais, o executado será intimado da constrição. Nada a corrigir. 3. Tendo a penhora deferida observado a ordem de preferência indicada no artigo 835 do CPC e não tendo sido comprovado óbice à constrição dos bens, a decisão agravada deve ser mantida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 835 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando que a inobservância da sequência legal para a penhora, tal como ocorrida no caso dos autos, implicou ofensa ao contraditório e à ampla defesa. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJMG com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 835 do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Tendo a penhora deferida observado a ordem de preferência indicada no artigo 835 do CPC e não tendo sido comprovado óbice à constrição dos bens, a decisão agravada deve ser mantida.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Para rever a conclusão do tribunal a quo acerca da não incidência da prescrição intercorrente, é necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação à indicada afronta aos artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012